Tribunal: TJSP
Processo: 2023870-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Agravo de Instrumento - Recuperação judicial - Decisão que homologou aditivo ao plano anteriormente homologado, com ressalvas - Inconformismo de credor - Não acolhimento - Classes I e IV foram quitadas em conformidade com o plano de recuperação judicial originalmente homologado - Inexistência de credores arrolados na classe II - Aditivo contemplando unicamente a classe III, aprovado em assembleia

Ementa:
Agravo de Instrumento - Recuperação judicial - Decisão que homologou aditivo ao plano anteriormente homologado, com ressalvas - Inconformismo de credor - Não acolhimento - Classes I e IV foram quitadas em conformidade com o plano de recuperação judicial originalmente homologado - Inexistência de credores arrolados na classe II - Aditivo contemplando unicamente a classe III, aprovado em assembleia geral de credores, por cabeça e por valor - Plano antes e depois da homologação do aditivo vem sendo cumprido, conforme atestado pela administradora judicial - Inconformismo do recorrente diz exclusivamente com as condições de pagamento propostas - Exame e decisão a respeito da viabilidade econômica da empresa e da proposta de pagamento competem exclusivamente aos credores - Aprovado o aditivo pela classe por ele afetada, a matéria escapa ao controle de legalidade do Poder Judiciário - Jurisprudência reiterada do C. STJ - Decisão agravada mantida - Recurso desprovido.